Tribunal: TJBA
Processo: 8081538-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081538-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JURACY COSTA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO, EPIFANIO ARAUJO NUNES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PREDOMINANTE DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. ART. 355, I, DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEVIDOS. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado,
na qual se buscava a limitação dos juros remuneratórios, o afastamento da capitalização mensal, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se existe abusividade nos encargos contratuais, relativos à taxa de juros remuneratórios e à capitalização mensal de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3
.
Da impugnação à gratuidade da justiça
: A parte apelada não colacionou
elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência reconhecida na origem.
REJEITADA.

4.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa:
Reputa-se desnecessária a produção de prova pericial em demandas revisionais bancárias quando a controvérsia pode ser dirimida com base na análise do contrato.
REJEITADA.

5. Nos termos do Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS), a revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, aferida pela discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central.

6. No caso, a taxa pactuada (1,40% ao mês e 18,16% ao ano) é inferior à média de mercado à época da contratação (1,62% ao mês e 21,21% ao ano), afastando qualquer alegação de onerosidade excessiva.

7. A capitalização mensal de juros é admitida nas operações bancárias posteriores à Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

8. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a contratação válida da capitalização, atendendo ao dever de informação.

9. Ausente ilegalidade nos encargos contratuais, não há falar em repetição do indébito, tampouco em indenização por danos morais, diante da inexistência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.
Impugnação à gratuidade judiciária rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. Apelo não provido.

Tese de julgamento: “1
. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado de ação revisional bancária quando a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental.” “
2
. A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado não caracteriza abusividade.” “
3
. É válida a capitalização mensal de juros quando houver previsão contratual expressa ou quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 6º, V; CPC, arts. 355, I, 85, § 11, e 98; CC, arts. 186 e 927; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi; Súmulas 539 e 541/STJ;

TJBA, Apelação nº 8012205-43.2019.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, pub. 06/02/2025;

TJBA, Apelação nº 8096702-48.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 08/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8194373-37.2024.8.05.0001
, oriundo do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, sendo parte apelante
JURACY COSTA
e parte apelada
BANCO
BRADESCO
S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a impugnação à gratuidade judiciária e à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora